Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747040-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DE MENDONÇA DOMINGUES RECORRIDOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. REGULARIDADE. POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE SUPOSTA PORTABILIDADE DE DÍVIDA. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO MUTUANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o livre convencimento motivado, quanto aos fatos alegados nos autos, já se encontra consolidado na análise do julgador, deve ele pronunciar-se, de forma fundamentada, pelo indeferimento da dilação probatória, como ocorreu no presente caso. 2. A portabilidade de operações de crédito é regulamentada pela Resolução número 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central, a qual não prevê qualquer forma de participação do devedor para além da mera solicitação formal e específica de portabilidade de dívida à instituição proponente. 3. No caso, inexiste qualquer nulidade nos contratos de empréstimos firmado com as instituições financeiras. Demais, não há indícios de que os bancos tiveram ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente. Assim, é inviável reconhecer a nulidade dos contratos de empréstimos. 4. A biometria facial, assim como outras formas de assinatura eletrônica, constitui-se forma válida de manifestação da vontade em relações obrigacionais. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, 4o da Lei 7.510/1986 e 5o da Constituição Federal, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que comprovou seu estado de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais; b) artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que o banco recorrido permitiu contratação de um empréstimo fraudulento, sem assinatura física do recorrente, cujo comprovante emitido pela própria instituição financeira sequer mostra a localização geográfica de quem está realizando o negócio jurídico, nem o modelo do aparelho mobile e nem o número do MEI, informações imprescindíveis para identificar o real contratante. Afirma que não lhe foi garantida a inversão do ônus da prova, o que afronta a tese fixada em sede de recursos especiais repetitivos (REsp 1.846.649-MA - tema 1.061 do STJ). Em contrarrazões, o Banco do Brasil S/A requer que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190 (ID 57062015). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, e 4o da Lei 7.510/1986, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada transgressão ao artigo 6o, inciso VII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “não há indícios de qualquer nulidade no contrato de empréstimo firmado com o Banco do Banco ou Banco Olé. Certo é que o consumidor deve comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. (...) No entanto, no caso, nenhum indício há de que os contratos foram pactuados por terceiros fraudadores. As Cédulas Bancárias contêm todas as informações do apelado e do empréstimo contratado, o qual foi assinado digitalmente pelo consumidor. (...) Nesse diapasão, forçoso concluir, que os contratos de empréstimos com as instituições financeiras foram regularmente celebrados entre as partes, porquanto não comprovada qualquer vício em sua celebração, sendo a obrigação devidamente cumprida pelos Bancos, com o depósito do numerário na conta corrente do autor. A conduta da instituição financeira não foi causa específica e determinante para a ocorrência do evento danoso, tratando-se de fortuito externo, pois não ligado à prestação do serviço bancário. Afinal, por livre e espontânea vontade o apelado depositou o valor do empréstimo em conta da empresa Unique com a promessa que haveria quitação do contrato. Destarte, a ausência do nexo de causalidade, entre a conduta do apelante e o dano afasta a responsabilidade da Instituição Financeira, no tocante ao ilícito praticado pela terceira corré. Portanto, não é possível concluir que a instituição financeira teve ciência da alegada fraude realizada por terceiros, tampouco contribuído ou sido conivente, motivo pelo qual é inviável reconhecer a nulidade dos empréstimos, com a suspensão e restituição dos valores descontados” (ID 55597799). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Com efeito, “É inviável o exame de violação de súmula, nos termos da Súmula no 518 do STJ, haja vista não se tratar de dispositivo de lei federal referido no permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.377.722/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 1061 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo Banco do Brasil S/A, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025